Tribunal: STF
Processo: HC 257443
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 214.145/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º e §2º, do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie. 



    3. No presente caso, a denúncia narrou que, "no dia 26/07/2018, por volta das 14h00 (elemento temporal), no estacionamento do Shopping Center Pantanal, nesta capital (elemento espacial), o paciente Henrique foi abordado e preso em flagrante na posse do notebook receptado (objeto delimitado), além de tê-lo colocado à venda, juntamente com a corré, no sítio eletrônico denominado OLX (forma de execução)", estando, portanto, atendidos os requisitos do art. 41 do CPP. 



    4. Destaca-se, ainda, que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “A exigência de individualização da conduta, prevista no art. 41, não se satisfaz com alegações genéricas como ‘sabiam ser produto de crime”, especialmente quando a acusação não indica qualquer indício concreto de que os pacientes tinham acesso a informações sobre a procedência criminosa do bem”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus com relação aos pedidos de inépcia da denúncia e absolvição sumária, consignou que (e-STJ fls. 319/322, grifei): 



    [...]



    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. Da leitura da narrativa constante dos autos, ID. 268164767 - Pág. 9, verifica-se que o Ministério Público na origem descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, concernente à prática do crime de receptação (art. 180, §§1° e 2°, do Código Penal). Vejamos. 



    PROVAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT N° 534977- SIMP/MP/MT N° 004572-007/2018, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE ENTRE OS DIAS 18 E 26 DE JULHO DE 2018, POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados HENRIQUE E ELIANE receberam em proveito próprio um notebook da marca dell, de propriedade da vítima WALLESTEIN, que sabiam ser produto de crime de furto. 



    02. É que no dia 18.07.2018, por volta das 17:03 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM GUANABARA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, Autor delitivo por ora não identificado havia subtraído para si, dentre outras coisas, o notebook acima descrito, de propriedade da vítima WALLESTEIN (fls. 37/38). 



    [...] NO 26 DE JULHO DE 2018, EM HORÁRIO IMPRECISO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados HENRIQUE E ELIANE expuseram a venda o notebook acima descrito, de propriedade do Ofendido, que sabiam ser produto de crime de furto, no exercício de atividade comercial clandestina. 



    Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados são sogra e genro entre si e, nessa condição, receberam juntos o notebook da Vítima, para, em seguida, passar a expô-lo a venda no sítio eletrônico denominado OLX. 



    02. Consta do caderno policial que no dia 26.07.2018, por volta das 14:00 horas, no estacionamento do Shopping Center Pantanal, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, o denunciado HENRIQUE foi abordado e preso em flagrante delito por policiais civis, quando estava na posse do notebook receptado, ocasião em que delatou a acusada ELIANE, que também foi presa em flagrante delito. 



    03. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados apresentaram a desgastada versão de que desconheciam a origem ilícita do notebook (fls. 15 /17 e 22/24). 



    [...]



    Portanto, há fatos históricos narrados na denúncia, que permitem plenamente que os pacientes exerçam sua defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, que cumpriu com o exigido no art. 41 do CPP. 



    [...] vale lembrar ao impetrante que o dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. 



    [...] 



    Desse modo, mostrar-se-ia temerário analisar tais teses, seja para acolhê-las, seja para rejeitá-las, antes da colheita de provas, uma vez que isso implicaria um prejulgamento da ação, o que não se revela adequado neste momento processual, especialmente porque a questão arguida pela Defesa é claramente meritória. 



    Nesse contexto, não se faz necessário que o julgador refute de forma exaustiva todas as alegações apresentadas para concluir pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária, tal como ocorre no caso em exame. 



    Conforme se vê, a denúncia atendeu devidamente os requisitos do art. 41 do CPP, narrando que, "no dia 26/07/2018, por volta das 14h00 (elemento temporal), no estacionamento do Shopping Center Pantanal, nesta capital (elemento espacial), o paciente Henrique foi abordado e preso em flagrante na posse do notebook receptado (objeto delimitado), além de tê-lo colocado à venda, juntamente com a corré, no sítio eletrônico denominado OLX (forma de execução)". 



    Com relação especificamente ao crime de receptação, destaco que esta Corte Superior entende que "a conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). 



    Dessa forma, apesar de os recorrentes alegarem que o notebook foi recebido de presente de um terceiro, tal alegação não é suficiente para afastar a existência do dolo, no presente caso, devendo tal afirmação ser comprovada. 



    A instância ordinária entendeu que os autos foram instruídos com um suporte probatório mínimo, suficiente para tornar plausível a acusação. Além disso, o recebimento da denúncia não implica cognição exauriente dos fatos, mas apenas um juízo preliminar sobre a existência do crime e indícios mínimos de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente